Tribunal: STF
Processo: AI 382191
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. Não ofende a Constituição a exigência de depósito
 recursal de parte
do valor discutido na esfera administrativa para o recebimento de
 recurso
(Precedentes: ADInMC 1.922, ADInMC 1.976, RE 169.077 e AGRAG 344.702).

                2. Agravo regimental improvido.